Tribunal: TJSP
Processo: 1500969-67.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – ROUBO IMPRÓPRIO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL (ARTIGOS 157, § 1o, C.C. O 61, II, "C", 329, § 2o, E 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – APELAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO, ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DA PENA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRIMAZIA

Ementa:
SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – ROUBO IMPRÓPRIO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL (ARTIGOS 157, § 1o, C.C. O 61, II, "C", 329, § 2o, E 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – APELAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO, ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DA PENA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRIMAZIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA NA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES – ROUBO IMPRÓPRIO CARACTERIZADO, DADA A VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA, A FIM DE ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO OU GARANTIR-LHE A IMPUNIDADE – RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA A GUARDA MUNICIPAL OFICIANTE TAMBÉM BEM CARACTERIZADA – ATUAÇÃO LEGÍTIMA, DADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – CONDUTA CARACTERIZADA, AO MENOS, COMO AUXILIAR AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA – LEGALIDADE DA ABORDAGEM A TORNAR TÍPICA A CONDUTA DE QUEM RESISTE A ELA – PRECEDENTES DO STJ – INIMPUTABILIDADE – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA MANTIDA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO QUE SE AFIGURA ACERTADA – DEFINIÇÃO DA MEDIDA CABÍVEL QUE DEVE CONSIDERAR NÃO SÓ A NATUREZA DA REPRIMENDA CORPORAL, MAS TAMBÉM A INDICAÇÃO DE TRATAMENTO SUGERIDO NO LAUDO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL – INTERNAÇÃO QUE SE AFIGURA RECOMENDÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.